Tribunal: TJBA
Processo: 8022905-18.2018.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8022905-18.2018.8.05.0000.5.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

ESPÓLIO: ANTONIO PINHEIRO DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
ORLANDO ISAAC KALIL FILHO

ACORDÃO

A
GRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
POSTERIORES
.
INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA.
SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
CONSONÂNCIA
DO ACÓRDÃO
COM ENTENDIMENTO FIRMADO
N
O TEMA
8
91
DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8022905-18.2018.8.05.0000.5
, em que figura como agravante Banco do Brasil e, como agravado, Antônio Pinheiro de Queiroz.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Desembargador

2º Vice-Presidente

Procurador
(a)
de Justiça